Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-42.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1009230-42.2018.8.11.0000
Recorrente : ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrida : OLGA SALES PINZAN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 45887498):
“TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal. Recurso não provido.” (A.I. 1009230-42.2018.8.11.0000, Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020).
O Recorrente alega violação ao artigo 85, §2o e §4o, do CPC, ao argumento de que a condenação ao pagamento honorários advocatícios deve observar os princípios da proporcionalidade e razaobilidade.
Aduz, ainda, que a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando um dos sócios é excluído do polo passivo da execução fiscal é objeto da controvérsia estabelecida no recurso repetitivo REsp n. 1358837/SP (Tema 961 do STJ) e, portanto, o processo deve aguardar o julgamento.
O Recurso é tempestivo, conforme certidão de ID n. 50104971.
O Recorrido apresentou contrarrazões ID n. 53113978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que a controvérsia processual consiste na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em desfavor da fazenda pública em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade onde o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal.
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, em decisão publicada no DJe 03/10/2016, a Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, determinou a suspensão da tramitação de processos em todo território nacional, elegendo como recursos paradigmas: REsp 1358837/SP; REsp 1764349/SP e; REsp 1764405/SP (TEMA 961), nos seguintes termos:
“Há determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos (Art. 1.037, II, CPC). (decisão de afetação publicada no DJe 03/10/2016)”.
Desse modo, havendo recursos representativos de controvérsia aguardando julgamento, nos termos do artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite recursal até o pronunciamento definitivo do STJ a respeito do Tema 961.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV